Tribunal: STF
Processo: RE 1586152
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) interpõe recurso extraordinário contra acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Paraná, cujo voto condutor transcrevo a seguir (e-doc. 28):

“Trata-se de recurso do INSS contra sentença que julgou procedente em parte o pedido de restabelecimento do benefício de auxílio-suplementar desde o dia 16.03.2011, data da concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. 
A decisão recorrida acolheu em parte a pretensão orientada na inicial ao entendimento que as sequelas se consolidaram antes da alteração promovida no art. 86 da Lei n° 8.213/1991. Assinala que É bem verdade que a época em que requerido o benefício, havia empecilho legal da concessão simultânea do auxílio suplementar com aposentadoria. Ocorre que, no decorrer de sua fruição, houve mudança legislativa passando a denominar 'auxílio-acidente' o que antes era qualificado como 'auxílio suplementar por acidente de trabalho' (...). Nesse diapasão, com a mudança da denominação do antigo auxílio suplementar para auxílio acidente, os beneficiários daqueles passaram a fazer jus à percepção simultânea com outro benefício previdenciário, a partir da entrada em vigor da Lei nº 8.213/91, desde que a lesão incapacitante seja anterior à vigência da Lei nº 9.528/1997.
O recorrente alega que a) não se aplica a Lei nº 8.213/91, uma vez que o benefício de auxílio-suplementar da parte autora foi concedido com fundamento no art. 9º da Lei nº 6.367/76, devendo ser respeitado o princípio constitucional tempus regit actum e b) a Lei nº 6.367/76 vedava expressamente (art. 9º, par. ún.) a cumulação do benefício de auxílio-suplementar com o benefício de aposentadoria, pelo que o INSS nada mais fez do que obedecer estritamente a lei aplicável ao caso, ainda que tardiamente. Pugna pela improcedência do pedido. 
Não lhe assiste razão. 
Mantenho a sentença por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46 c/c Lei 10.259/01, art. 1º), cumprindo ressaltar que está de acordo com jurisprudência do STJ: 
AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO-SUPLEMENTAR. MOLÉSTIA INCAPACITANTE ANTERIOR ÀS MODIFICAÇÕES DA LEI 8.213/1991, INTRODUZIDAS PELA LEI N. 9.528/1997. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 
1. É assente nesta Corte o entendimento no sentido da possibilidade de cumulação de auxíliosuplementar (previsto na Lei n. 6.367/1976) e aposentadoria por tempo de contribuição, desde que a lesão incapacitante seja anterior à Lei n. 9.528/1997. 
2. Agravo interno ao qual se nega provimento. (AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.247.772-SC, Rel. Min. Celso Limongi, dje 25.10.2010) 
No caso dos autos, a DIB do auxílio-suplementar percebido pelo autor remonta a 06.07.1985, anterior, portanto à edição da Lei nº 9.528/97, de modo que, com fundamento no precedente acima citado, é possível a sua cumulação com o benefício de aposentadoria. 
Condeno o recorrente vencido (RÉU) ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1º da Lei 10.259/2001), observada a Súmula 111 do STJ.
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.”

Opostos embargos de declaração, eles foram rejeitados (e-doc. 31).
Em seguida, a Autarquia Federal interpós recurso extraordinário e, também, propôs a instauração de incidente de uniformização, que tiveram sues seguimentos negados pelo Tribunal de origem (e-doc. 38). 
Dado provimento ao agravo interno interposto (e-doc. 44). 
Após, o apelo extremo foi admitido (e-doc. 45).
No recurso extraordinário, o INSS sustenta violação dos artigos 5º , inciso XXXVI e 195, § 5º, ambos  da Constituição Federal (e-doc. 34, p. 3).
Em suas razões, alega que, “ao adotar entendimento de que o benefício de auxílio suplementar foi incorporado pelo instituto do auxílio-acidente quando da vigência da Lei 8.213/91”, o acórdão objurgado viola entendimento desta Corte emanado pelo julgamento do “RE 416827/SC e [do] RE 415454 /SC, [oportunidade em que se] decidiu que a lei do tempo de concessão do benefício há de reger o ato”.
Pondera, assim, que o acórdão recorrido padece de inconstitucionalidade, na medida em que o 

“benefício do recorrido (auxílio suplementar,concedido com base na lei n. 6367/76) passou a ser regido pelas regras do auxílio-acidente a partir da Lei 8213/91, e que este último texto legal devia reger o caso concreto, permitindo a mencionada cumulação. 
Consoante decidido pelo E. STF, nas relações previdenciárias a lei aplicável é aquela do tempo em que o beneficiário reuniu os requisitos legais para usufruir o direito. A aplicação do direito superveniente somente é permitida por expressa disposição legal.
Tendo o benefício em questão sido concedido em 1980, é a lei dessa época que o rege.” 

Frisa que a Lei nº 6.267/76 amparou a concessão do benefício do recorrido, qual seja, o “auxílio-suplementar por acidente de trabalho”, mas que, posteriormente, o art. 204, §2º, do Decreto nº 83.080/79 dispôs que referido auxílio cessa com a concessão de qualquer espécie de aposentadoria. 
Argumenta, assim, que não há razão para a manutenção do auxílio-suplementar em benefício da parte recorrida, tendo em vista que 

“a lei em vigor quando da concessão do benefício (1985) determinava que o mesmo deveria ser cessado quando da concessão de aposentadoria ao segurado (lei n. 6367/76, art. 9o, parágrafo único, c/c decr. 83080/79, art. 241, parágrafo único c/c decr. 89312/84, art. 116, parágrafo único).”

Aduz que também há violação ao art. 198, §5º, da Constituição Federal,  destacando, no ponto, que inexiste fonte de custeio, haja vista que, a despeito de a Lei nº 8.213/91 tenha autorizado posteriormente a acumulação do cumulação do benefício de auxílio-acidente com aposentadorias, não é possível depreender que referida norma incidirá sobre “situação jurídicas consolidadas sob a égide da legislação previdenciária precedente e específica”.
Requer, ao final, seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, julgando-se improcedente a ação e invertendo-se os ônus sucumbenciais. 
Decido. 
A Suprema Corte concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos ao examinar o RE nº 687.813/RS. O assunto corresponde ao Tema nº 599 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, em que se discute a possibilidade de percepção simultânea do auxílio-acidente com aposentadoria.
No julgamento de mérito do referido recurso extraordinário foi fixada a seguinte tese:

“O auxílio-suplementar, concedido à luz do art. 9º da Lei nº 6.367/76, é cumulável com a aposentadoria por invalidez somente se as condições para a concessão dessa tiverem sido implementadas na vigência da Lei nº 8.213/91 e antes de 11/11/97, quando entrou em vigor a MP nº 1.596-14/97 (convertida na Lei nº 9.528/97).”

Ante o exposto, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao órgão prolator do acórdão recorrido para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente